Tribunal: TJPA
Processo: 0803705-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803705-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. A. B.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0803705-74.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

EMBARGADO:
MICHEL ABEL BEZERRA.

ADVOGADO:
THAIS DE CAMPOS – OAB/PA N. 16.680
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803705-74.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

EMBARGADO:
MICHEL ABEL BEZERRA.

ADVOGADO:
THAIS DE CAMPOS – OAB/PA N. 16.680.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto nos autos do recurso de
AGRAVO DE INTSRUMENTO
protocolizado por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 7450978 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0803705-74.2021.8.14.0000)
.

Em suas
razões
, o embargante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ressalta a existência de omissão, quanto ao fato de que a agravante indicou nas razões do agravo de instrumento, inúmeros prestadores credenciados, que possuem absoluta capacidade para o atendimento completo da criança impúbere.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 11415775 – Pág. 1-2
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 02 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, a recorrente
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz que a decisão embargada é omissa, quanto ao fato de que a agravante indicou nas razões do agravo de instrumento, inúmeros prestadores credenciados, que possuem absoluta capacidade para o atendimento completo da criança impúbere.

Ocorre que, da análise das razões constantes no acórdão embargado, constata-se que referida matéria foi devidamente enfrentada, conforme transcrevo a seguir:

De se ressaltar que nestas razões recursais a recorrente não comprovou contar com profissionais credenciados na cidade de Castanhal, tendo enumerado clínicas/profissionais situados nesta capital.

Ademais, os próprios processos de reembolso juntados a partir das fls. 47 destes autos virtuais, corroboram a inexistência de prestadores credenciados no município de Castanhal.

Dito isto, entendo que ao caso se aplicam as regras da Resolução 259 da ANS, que trata sobre a indisponibilidade de profissionais credenciados no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.

Da leitura daquele normativo, especialmente seu art. 4º, denota-se que, em casos como o presente, em que, aparentemente, há indisponibilidade de prestadores credenciados no município de demanda, o qual conta, porém, com prestadores não credenciados, a agravante deverá garantir atendimento (inciso I) com prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (inciso II) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Nesta última hipótese é de se destacar que Belém não faz limite com Castanhal.

Dito isto, entendo presente a probabilidade do direito do autor.

Note-se que estamos falando em probabilidade do direito e não em certeza absoluta, a qual só surge após a devida instrução processual.

No que diz respeito ao perigo de dano, este se caracteriza pela possibilidade de o agravado vir a não mais conseguir arcar com seu tratamento.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/03/2023